Tribunal: TJMT
Processo: 1053824-94.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053824-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS TORQUATO DA SILVA - CPF: 161.465.301-15 (RECORRIDO), GABRIELA DOS ANJOS TORQUATO DA SILVA - CPF: 055.062.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1053824-94.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido:
LUIZ CARLOS TORQUATO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto do reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente ação de cobrança proposta por servidor público municipal aposentado, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de elevação de nível funcional de Técnico de Nível Superior II para Técnico de Nível Superior III, reconhecida em mandado de segurança anterior, com efeitos financeiros fixados desde a data do requerimento administrativo até a efetiva implementação da progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional reconhecida judicialmente: se a data do requerimento administrativo apresentado pelo servidor ou a data do trânsito em julgado da decisão judicial ou da publicação da portaria administrativa que implementou a progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece o direito à progressão funcional possui natureza declaratória, pois apenas reconhece direito preexistente decorrente do preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

Uma vez demonstrado que o servidor já havia preenchido os requisitos para a progressão quando formulou o requerimento administrativo, o indeferimento administrativo não tem o condão de afastar a existência do direito material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência do fato gerador do benefício.

O reconhecimento judicial posterior da progressão não cria direito novo, limitando-se a declarar a ilegalidade do indeferimento administrativo e a confirmar direito já existente.

Fixar o termo inicial apenas no trânsito em julgado da decisão judicial ou na publicação da portaria administrativa implicaria permitir que a Administração Pública se beneficiasse de sua própria mora ou interpretação equivocada da legislação.

O servidor que desempenha suas funções com os requisitos necessários à progressão não pode permanecer recebendo remuneração inferior à devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os efeitos financeiros da progressão funcional por titulação devem retroagir à data do requerimento administrativo formulado pelo servidor, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

A decisão judicial que reconhece o direito à progressão funcional possui natureza declaratória e não constitui direito novo.

A mora ou o erro de interpretação da Administração Pública no exame do requerimento administrativo não pode prejudicar o servidor quanto à percepção das diferenças remuneratórias devidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.958.528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.02.2020; STJ, REsp 1.791.826/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0031204-44.2009.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.01.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1013600-14.2025.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 344609381), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de elevação de nível funcional.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pelo servidor público municipal aposentado, que obteve, em mandado de segurança anterior (processo nº 1044487-29.2023.8.11.0041), o reconhecimento do direito à elevação de nível de Técnico de Nível Superior II (TNS II) para Técnico de Nível Superior III (TNS III).

Após o trânsito em julgado daquela decisão, o município publicou a Portaria nº 1.134-EN/2024/GS/SME em 26 de dezembro de 2024, implementando a progressão funcional. Contudo, não foram pagos os valores retroativos desde a data do requerimento administrativo, protocolado em 18 de dezembro de 2020.

A sentença recorrida fixou como termo inicial dos efeitos financeiros a data do requerimento administrativo (18/12/2020), condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças até a efetiva implementação (30/01/2025), respeitada a prescrição quinquenal, com aplicação dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) o mandado de segurança limitou-se à obrigação de fazer, sem determinar pagamento retroativo; b) o indeferimento administrativo inicial foi legítimo, pois havia dúvidas sobre a correlação da titulação com a área de atuação; c) o direito do servidor não era líquido e certo em 2020; e d) os efeitos financeiros só seriam exigíveis a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança ou da publicação da portaria de implementação.

Em contrarrazões (ID 344609385), o recorrido argumenta que: a) as demandas são independentes, respeitando-se os limites cognitivos de cada ação; b) o direito material preexistia ao reconhecimento judicial, que teve natureza declaratória; c) a jurisprudência do STJ e do TJ-MT é pacífica quanto à retroatividade à data do requerimento administrativo; e d) o próprio município orientou o ajuizamento de ação própria para cobrança dos valores retroativos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional reconhecida judicialmente em mandado de segurança: se a data do requerimento administrativo (18/12/2020) ou se a data do trânsito em julgado da decisão judicial (04/12/2024) ou da portaria de implementação (26/12/2024).

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a interpretação das normas aplicáveis, sempre buscando a solução mais justa e efetiva do conflito.

O primeiro argumento do recorrente merece ser afastado. O mandado de segurança anterior realmente limitou-se à obrigação de fazer – determinar a elevação de nível do servidor. Isso não ocorreu por acaso, mas em razão da própria natureza e dos limites cognitivos daquela ação constitucional.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo violado por ato de autoridade. Sua cognição é sumária, baseada em prova pré-constituída, e o pedido deve estar diretamente relacionado ao ato coator impugnado.

No caso, o ato coator era o indeferimento da progressão funcional, razão pela qual o pedido limitou-se à cassação desse ato e à consequente determinação de elevação de nível.

A presente ação de cobrança, por sua vez, tem objeto diverso: busca os efeitos financeiros decorrentes do direito já reconhecido. Trata-se de demanda autônoma, com rito próprio, que permite a discussão específica sobre valores, termo inicial, correção monetária e juros.

Não há, portanto, qualquer confusão entre as demandas. Ao contrário, o próprio município, ao indeferir o requerimento administrativo de pagamento retroativo, orientou expressamente o servidor a buscar "
ação própria de natureza condenatória
" para discutir os valores pretéritos (conforme documento de ID 344609371, pág. 7).

Aplicar agora tese contrária configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O segundo ponto merece análise cuidadosa.

O recorrente sustenta que o direito do servidor não era líquido e certo em 2020, tornando-se exigível apenas com o trânsito em julgado do mandado de segurança.

Esse argumento
não
prospera.

A decisão judicial que reconheceu o direito à progressão funcional teve natureza declaratória, não constitutiva. Isso significa que o Poder Judiciário não criou um direito novo, mas apenas reconheceu a existência de um direito que já estava presente desde o momento em que o servidor preencheu os requisitos legais.

Quando o servidor protocolou seu requerimento administrativo em 18/12/2020, já havia concluído o mestrado e apresentado a documentação comprobatória.

Os requisitos legais para a progressão estavam preenchidos. O indeferimento administrativo, embora fundamentado em interpretação própria da Administração sobre a correlação da titulação com a área de atuação, não tinha o condão de fazer desaparecer o direito material do servidor.

A sentença do mandado de segurança, ao conceder a segurança, declarou que aquele indeferimento era ilegal e que o servidor efetivamente preenchia os requisitos desde o requerimento inicial.

Não se trata, portanto, de criar um direito novo a partir do trânsito em julgado, mas de reconhecer que o direito já existia e foi indevidamente negado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. 1. Não há ofensa aos arts . 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese recursal e explanou o porquê dos efeitos financeiros serem contabilizados até a data em que implementado o interstício devido. 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. 3. "No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que
o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
(REsp 1.791.826/RN, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2019).
4 . "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. Precedente: AgInt no REsp. 1.406 .603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3 .2018" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020). 5 . Agravo Interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. LEI 11.784/2008. PERÍODO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO.
PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO
. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

III. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício"
(STJ, AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2020).

Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.958.528/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022; REsp 1.791.826/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019, AgInt no REsp 1.406.603/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2018. Ainda, monocraticamente, dentre outros: STJ, REsp 2.041.245/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 21/03/2023; REsp 2.021.209/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 10/03/2023;

REsp 2.008.001/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/08/2022;

REsp 1.997.440/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/05/2022.

IV. Agravo interno improvido.

(STJ - REsp: 1924116 SC 2021/0054594-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 05/05/2022) (grifei).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma orientação. Na Apelação Cível nº 00312044420098110041, julgada em 23 de janeiro de 2024, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – TERMO INICIAL A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO – PRECEDENTES DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

2. Nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do pagamento das diferenças salarias referentes à progressão na carreira é a data do requerimento administrativo.

4. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese, em análise, de sentença ilíquida.

(N.U 0031204-44.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o enquadramento do autor na Classe B a partir da citação até a implementação do reenquadramento e no Nível 6 desde 20/05/2025, com pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento tardio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo formulado pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez preenchidos os requisitos para a progressão funcional, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência da pretensão do servidor.

4. Restando comprovado que o servidor requereu administrativamente a progressão em 30/04/2021, deve ser reformada a sentença para fixar tal data como termo inicial dos efeitos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo apresentado pelo servidor público, desde que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei n.º 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1009240-80.2018.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.10.2022; TJMT, Recurso Inominado n.º 1039541-68.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.06.2024.
(N.U 1013600-14.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) (grifei).

Há ainda um aspecto fundamental que não pode ser ignorado: o servidor exerceu suas funções no nível superior desde o momento em que protocolou o requerimento administrativo. Durante todo o período entre dezembro de 2020 e janeiro de 2025, trabalhou desempenhando as mesmas atribuições, mas recebendo remuneração inferior àquela a que fazia jus.

Admitir que os efeitos financeiros só retroajam ao trânsito em julgado ou à publicação da portaria significaria permitir que o município se beneficiasse do trabalho do servidor sem a devida contraprestação. Isso configuraria enriquecimento ilícito do ente público, vedado pelo ordenamento jurídico.

A mora administrativa – seja por interpretação equivocada da lei, seja por demora injustificada na análise do pedido – não pode prejudicar o servidor que cumpriu todos os requisitos legais. Os efeitos da ineficiência ou do erro administrativo devem ser suportados pela própria Administração, não pelo servidor.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026